Tribunal: STF
Processo: HC 199934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por David Leal da Silva e outra, advogados, em benefício de Giovane Gaspar da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 652.829. O objeto desse é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5038433-46.2021.8.21.7000/RS por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 20.11.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime de homicídio qualificado. Na mesma data, o juízo plantonista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul converteu a custódia em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a medida liminar foi indeferida pela Desembargadora relatora.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 652.829 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins em 22.3.2021, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “apesar do teor da Súmula 691 do STF, encontram-se precedentes nesta Corte em que os habeas corpus não foram conhecidos, mas as ordens foram concedidas de ofício, a fim de que cessassem os flagrantes constrangimentos ilegais”.
    Sustentam que a decisão da magistrada de primeira instância pela qual mantida a prisão preventiva do paciente careceria de fundamentação e que a manutenção da prisão preventiva do paciente estaria “alicerçada na gravidade abstrata do crime”.
    Argumentam que “o Paciente não apresenta e nunca apresentou nenhum risco à aplicação da lei penal, (…) nunca foi inconveniente com a instrução criminal (…) [e] não apresenta e nunca apresentou nenhum risco à ordem pública”.
    Enfatizam ser o paciente “primário, possui ótimos antecedentes e exímia conduta social, não existindo a mais remota probabilidade do Paciente retomar eventual prática criminosa”.
    Apontam que “não foi o Paciente que realizou a compressão torácica – que foi responsável pelo óbito da vítima. Quem realizou a compressão torácica foi o acusado Magno Braz Borges”.
    Defendem que, “a despeito de todo o clamor social e da pressão política exercida pela opinião pública, (…) a conduta do Paciente não pressupõe gravidade concreta, posto que os golpes desferidos pelo Paciente não adquirem um caráter vil e repugnante ao ponto de justificar a manutenção da prisão preventiva do Paciente. Além do mais, como já referido anteriormente, a violência é intrínseca ao crime de homicídio, porém isso, de per si, não torna-o grave” (sic). 
    Salientam que “o Paciente não agiu motivado por racismo ou qualquer outro preconceito”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, o Paciente, por intermédio dos seus procuradores signatários e através dessa ordem de Habeas Corpus com Pedido Liminar, REQUER: 
    a) seja CONCEDIDA a liminar para REVOGAR a prisão preventiva do Paciente, nos termos do artigo 316 do CPP, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, se forem necessárias, nos termos do artigo 319 do CPP; 
    b) no mérito, seja CONHECIDO o presente Habeas Corpus com Pedido Liminar, reconhecendo-se o constrangimento ilegal, nos termos do artigo 647 e 648, inciso I e IV, ambos do CPP, para CONCEDER a ordem e CONFIRMAR a liminar, se deferida, REVOGANDO a prisão preventiva do Paciente, nos termos do artigo 316 do CPP, SUBSTITUINDO a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, se forem necessárias, nos termos do artigo 319 do CPP ou, se for necessário, DECRETANDO o recolhimento domiciliar do Paciente, nos termos do artigo 317 do CPP e no seguinte endereço: Rua 9 Cefer 2, nº 732, Jardim Carvalho, na Cidade de Porto Alegre/RS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 652.829. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5038433-6.2021.8.21.7000/RS pela Desembargadora Rosaura Maques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da impetração, limitando-se a aplicar à espécie o óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O exame das alegação deste habeas corpus neste momento importaria indevida supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    7. Sem conhecimento e julgamento das ações contra as quais se insurge o impetrante na presente ação se teria, no caso, dupla supressão de instância, o que não é admitido no sistema jurídico brasileiro.
    8. Ademais, consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em 29.3.2021, a Desembargadora Rosaura Maques Borba julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 5038433-6.2021.8.21.7000/RS, sob o fundamento de que os pedidos da defesa teriam sido apreciados pela Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 5084196- 07.2020.8.21.7000/RS, também impetrado em favor do paciente.
    Esta a ementa da decisão pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 5038433-6.2021.8.21.7000/RS:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÃO. DEFESA TÉCNICA JÁ IMPETROU HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO, SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. ART. 206, INC. XXXVIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO”.
    Pelo que se tem nos autos, os fundamentos do acórdão de mérito proferido no Habeas Corpus n. 5084196- 07.2020.8.21.7000/RS sequer foram questionados no Superior Tribunal de Justiça. Esses fundamentos não podem ser analisados nesta impetração, também sob pena de supressão de instância.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo adotar, em supressão de instância, as alegações do impetrante. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito do processo.
    No habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (proc. n. 5038433-46.2021.8.21.7000/RS) a Desembargadora Relatora igualmente não julgou o mérito da ação, determinando a extinção da ação em razão do seu prejuízo. Segundo o que consta do sítio daquele órgão judicial, outro igual habeas corpus teria sido impetrado em benefício do paciente e julgado pelo Tribunal de Justiça. 
    Essa outra ação não é objeto de questionamento, nos termos da decisão nela prolatada, no habeas impetrado no Superior Tribunal de Justiça, também não sendo sequer mencionado na presente ação.
    10. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora